Tribunal: CARF
Processo: 10348.720289/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.720289/2020-61
ACÓRDÃO
2402-012.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSORCIO NOVOPERACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO CREDITÓRIO. INDEFERIMENTO.
Não estando comprovado de forma inquestionável o direito à restituição
do direito creditório, pelo contribuinte, mediante o cumprimento dos
requisitos legais exigidos, compete à autoridade administrativa julgadora
indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO PLEITEADO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição, ou seja, não estando demonstrado de forma
inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade administrativa
julgadora, reconhecer o direito creditório, competindo-lhe indeferir o
pedido formulado na manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-012.974, de 09 de maio de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10348.720300/2020-93, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720289/2020-61
2
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino
(Presidente), Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria(relator), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (substituto designado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte.
O pedido é referente a Restituição de Contribuições Previdenciárias, resultante de
saldo apurado da Retenção de 11%, exigida pela Lei 9711/1998
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão inicial.
Cabe destacar que este processo é parte de um conjunto que, em análise de
Manifestações de Inconformidade, onde o contribuinte apresenta declarações em GFIP para
períodos nos quais a declaração original fora homologada e, deste modo, a DRJ teve seu
julgamento impulsionado pelo Poder Judiciário.
Assim, ao invés de adotar a prática usual para casos de apresentação de
documentos em fase de impugnação, que seria baixar o processo em diligência, o colegiado optou
por anular os Despachos Decisórios.
Em primeira decisão a DRJ anulou a decisão e determinou o retorno do processo
para emissão de novo Despacho Decisório, com base na seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO.
CERCEAMENTO À GARANTIA DA AMPLA DEFESA. FALTA DE ANÁLISE
DE
DOCUMENTOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
NULIDADE. EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
A autoridade Tributária emitiu novo Despacho, indeferindo o pedido de restituição.
Os fundamentos deste segundo Despacho Decisório da Unidade de Origem e os
argumentos da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720289/2020-61
3
Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DIREITO CREDITÓRIO. INDEFERIMENTO
2. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESTITUIÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DO
CRÉDITO PLEITEADO NO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
DA PROVA DO REQUERENTE.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição dos
créditos pleiteados , aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. Que os PER objeto deste processo deve ser analisado à luz da documentação
comprobatória juntada aos autos;
2. Que o erro de preenchimento dos PER Al quando lançado pelo RECORRENTE
com o valor da base de cálculo que utilizou para retenção e não o valor bruto da
nota fiscal, como deveria ter sido realizado, o que ocorreu foi um mero
equívoco material, que em nada altera o valor recolhido e o valor a ser
restituído, de forma tal fato deve ser superado;
3. Observação de Duplicidade em PER, com as quais o contribuinte concorda e
4. Apresenta notas fiscais de estabelecimentos distintos daquele detentor do
Direito Creditório, tendo por argumento a tese de que legitimidade ativa da
MATRIZ para representar todos os estabelecimentos FILIAIS da pessoa jurídica
em ações que buscam a repetição de indébitos tributários.
Pugna pela aceitação da documentação e deferimento do pleito ou,
alternativamente, pela realização de diligência a fim de buscar o reconhecimento do direito
creditório.
Sem manifestação da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720289/2020-61
4
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e, preenchidos os demais
requisitos, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de análise de pedidos de restituição
previdenciária, referente a saldos de retenção, em contratos de serviços
prestados por Consórcio, indeferidos pela autoridade tributária e com
decisão em manifestação de inconformidade desfavorável ao recorrente.
Importa destacar, em caráter introdutórios, que os consórcios formados
para prestação de serviços e realização de obras de grande magnitude
possuem uma série de peculiaridades que entendo relevante destacar,
para, didaticamente, evitar uma compreensão equivocada acerca da
análise de direito creditório do recorrente:
Com o objetivo de partilhar recursos e atingir um objetivo comum,
normalmente voltados a projetos específicos, diversas empresas se
reúnem e atuam sob a forma de consórcios. É algo que ocorre com relativa
frequência na execução de grandes projetos na área da construção civil.
Sua natureza é peculiar, porque sua formação se dá por meio de contrato
celebrado entre as empresas participantes, mas os consórcios em si não
possuem personalidade jurídica própria. Mesmo assim, por força do art. 4o,
III, da Instrução Normativa RFB no 1.863/2018, são obrigados a se inscrever
no CNPJ.
Além disto, pelo disposto na Lei no 12.402/2011 e na Instrução Normativa
RFB no 1.199/2011, os consórcios possuem aptidão para responder por
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre
suas atividades, observadas determinadas condições.
Em se tratando de retenção previdenciária, a IN RFB no 971/09, no seu art.
112, § 2o, estabeleceu que a obrigação existirá para os contratantes de
serviços ou obras de construção civil em relação ao emitente da nota
fiscal, no caso em tela o consórcio.
Quando a nota fiscal é emitida pelo consórcio, conforme art. 112, § 2o, V e
VI da IN RFB 971/2009, este poderá informar a participação individualizada
de cada consorciada que atuou na obra ou serviço e o valor da respectiva
retenção, proporcionalmente à sua participação. Dessa forma, o
contratante poderá recolher os valores retidos no CNPJ de cada
consorciada1, conforme as informações prestadas pelo consórcio, caso a
mão de obra utilizada na prestação não seja originada de trabalhadores

1 Esta forma de recolhimento viabiliza a compensação pela empresa consorciada com os valores das suas
contribuições devidas à Previdência Social, vedada a compensação com as contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros)
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720289/2020-61
5
contratados pelo consórcio. Dada a emissão de notas fiscais e
apresentação ode folhas de pagamento do consórcio, neste processo tal
situação está pacificada.
Cabe ainda citar a Solução de Consulta Cosit no 225/2019, que, destaca o
seguinte cenário, quando a retenção e recolhimento do INSS forem
realizados em nome e no CNPJ das empresas consorciadas, o consórcio
não poderá efetuar a compensação dos seus débitos de contribuição
previdenciária. Assim está transcrita a ementa:
“Em decorrência de falta de previsão legal, o consórcio de empresas não
pode efetuar a compensação de débitos de contribuição previdenciária com
créditos relativos à retenção de 11% sobre a nota fiscal, recolhidos em
nome e no CNPJ das empresas consorciadas.“
No entanto, caso a retenção previdenciária e o respectivo recolhimento
sejam feitos no CNPJ do consórcio, somente este poderá realizar a
compensação ou apresentar pedido de restituição perante a Receita
Federal, conforme prevê o inciso IX, do § 2o do art. 112 da IN RFB no
971/09 (grifei).
Trazidas à baila tais considerações introdutórias, passemos à análise do
Recurso Voluntário, propriamente dito:
O litígio ora em análise tem como cerne a validade ou não de declarações
retificadoras em GFIP apresentadas após a homologação tácita das
declarações originais e de notas fiscais acostadas aos autos.
O recorrente pugna por sua aceitação e pela reanálise do direito creditório
pleiteado tendo por base as declarações apresentadas em 2020. Em
virtude da necessidade de dar cumprimento a uma decisão judicial, a DRJ
anulou uma série de Despachos Decisórios, ao invés de encaminhar a
documentação acostada em sede de manifestação de inconformidade para
análise da autoridade fiscal responsável pelo Despacho Decisório
questionado em diligência.
Assim, importa revisitar o Acórdão Recorrido e avaliar o enfrentamento
dos temas pelo julgador de piso.
No que tange a possibilidade de aceitação das GFIP apresentadas, é
apresentado quadro demonstrativo onde estão informadas retenções.
Todavia, consultando os quadros do Despacho Decisório, percebe-se que o
contribuinte, para inserir tais informações, promove alterações no campo
de compensações declaradas.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720289/2020-61
6
Em que pese ter ocorrido a anulação do Despacho Decisório emitido no
ano de 2020 pelo colegiado da DRJ, o Processo Administrativo Tributário é
o mesmo, sendo que a intimação para apresentação de documentos não
perdeu a validade.
No enfrentamento da matéria, o relator do Acórdão recorrido traz
demonstrativos que que a GFIP retificadora, em que pese apresentada e
constante no Sistema GFIPWeb, não constava nos sistemas de arrecadação
da Receita Federal do Brasil.
Apesar de constarem do sistema acima apontado como exportadas, tem-se
que diante da natureza da GFIP, que contempla informações tanto de
interesse da arrecadação de contribuições previdenciárias e do FGTS,
como de interesse dos segurados e beneficiários da Previdência Social,
não há travas técnica-operacionais para a sua recepção. Não raro há
necessidade de as informações prestadas tempestivamente pelas
empresas serem posteriormente alteradas em razão de decisões judiciais
transitadas em julgado reconhecendo, por exemplo, a não incidência de
determinada rubrica no salário de contribuição ou o reconhecimento da
existência de vínculo empregatício de determinado segurado.
Conclui-se então que a possibilidade de retificação da GFIP após o prazo
prescricional está vinculada a fatos novos e/ou a inexigibilidade de
conduta diversa.
No presente caso, em decorrência do princípio “dormientibus non
sucurritius” (“O Direito não socorre aos que dormem”), não há
justificativas para a relevação do descumprimento, no prazo, das condições
exigidas pela legislação para a deferimento do pedido de restituição
pleiteado, uma vez que os atos necessários à declaração, quais sejam,
contratos, folhas de pagamento, notas fiscais e documentos contábeis, são
da governança do Recorrente.
Nas GFIP que o recorrente pretende retificar, se observa, pelo quadro
apresentado no Despacho Decisório, que foram declaradas compensações
nos períodos objeto do Pedido. Importa destacar que tais compensações
foram recepcionadas e tacitamente homologadas pela Administração
Tributária, o que, de acordo com o disposto no art. 117 da IN RFB 2055/21,
citado no Despacho e no voto condutor do acórdão recorrido, trariam mais
uma restrição a uma nova declaração.
Art. 117. A retificação e o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos se formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720289/2020-61
7

Destaca-se ainda, em relação às compensações, pequeno excerto do
Despacho Decisório:
Em caso de omissão ou erro do contribuinte, quanto à elaboração da cadeia
de compensações, em sua integralidade – procedimento habitualmente
conhecido como demonstração do estoque de créditos – a Fazenda Pública
incorre em risco de perda irreparável, em face de um pedido restituição, se
o contribuinte, culposa ou dolosamente, vier a reutilizar os créditos ora
discutidos em juízo; se não pudesse tê-lo feito, por inexistentes; ou se,
inversamente, já tiverem sido utilizados.

Impõe destacar que, nas declarações retificadoras apresentadas as
compensações foram simplesmente expurgadas pelo recorrente.
Quanto à alegação de que, segundo julgados do CARF, meros erros formais
no preenchimento da GFIP não podem impedir o reconhecimento do
direito creditório, tem-se que o campo que deixou de ser preenchido a
tempo (Valor de Retenção) interfere diretamente no cálculo do valor
devido em cada competência, pelo que não pode ser considerado como
mero erro formal.
Neste sentido colaciono parte de ementa de julgado do CARF, que
exemplifica os tipos de erros de preenchimento que aquele Tribunal
Administrativo considerou como releváveis, enfrentada pelo julgador de
pio:
PREENCHIMENTOS DA GFIP E GPS. ERROS DE NATUREZA FORMAL.
RELEVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
Falhas de natureza formal no preenchimento de GFIP e GPS, tais como
erros de código, CNPJ de empresa diversa ou matrícula CEI diferente da
obra fiscalizada, podem ser relevadas ante a apresentação de elementos
que demonstram o escorreito recolhimento ou a sua desnecessidade, em
atenção ao princípio da verdade material.
(Acórdão no 2202-005.714 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de 6 de novembro de 2019.)
Importante esclarecer, por oportuno, que o preenchimento de documento
declaratório é de exclusiva responsabilidade do seu emissor (o
Contribuinte).
De fato, o indeferimento dos pedidos de restituição ocorreu por erro
exclusivo do contribuinte, que não declarou em GFIP, dentro do prazo
prescricional, os valores retidos por cada contratante dos serviços
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720289/2020-61
8
(tomador), decisão que ora corroboro, pelo que, por decorrência lógica,
indefiro o pedido de realização de nova diligência para apreciação das
GFIPs retificadoras reputadas ineficazes.
Assim, em que pese ter ocorrido o envio destas Declarações para análise da
autoridade
administrativa
tributária,
sua
extemporaneidade
e
a
inexistência de fato superveniente que determinasse seu aproveitamento
(decisão judicial ou fato novo que não estivesse sob domínio da
recorrente), não causa surpresa seu não aproveitamento para fins de
elaboração de novo Despacho Decisório. O Despacho Decisório que fora
contestado apenas constatou a ineficácia daquelas novas declarações
para fins de apuração de Direito Creditório.
No tocante à apresentação das notas fiscais, houve também o
enfrentamento por parte do acórdão recorrido,
Ora, tal linha de argumentação do contribuinte no sentido de se considerar
essas Notas Fiscais como válidas estão desacompanhadas de elementos
documentais probatórios aptos a comprovar a veracidade e autenticidade
do nexo dessas Notas Fiscais com o presente processo administrativo-fiscal..
Ou seja, a argumentação do contribuinte não vem acompanhada de um
suporte probatório documental tal como, por exemplo, Folhas de
Pagamento, documentações contábeisfinanceiras da Impugnante, dentre
outros elementos documentais que suportem a linha de argumentação do
contribuinte.
Observa-se também que tais Notas Fiscais não foram apresentadas
quando da instrução dos PERs, bem como também não foram
apresentadas como provas documentais quando da emissão da primeira
Manifestação de Inconformidade, após o primeiro Despacho Decisório,
tampouco foram apresentadas antes da emissão do novo Despacho
Decisório.

Ou seja, a apresentação dessas Notas Fiscais no Aditamento da nova
Manifestação de Inconformidade ocorreu após a decisão administrativa de
indeferimento do direito creditório consubstanciada no Despacho
Decisório em análise e sem que viesse acompanhada de um suporte
probatório documental tal como, por exemplo, Folhas de Pagamento,
documentações contábeis-financeiras da Impugnante, dentre outros
elementos documentais que suportem veracidade e autenticidade do nexo
dessas Notas Fiscais com o presente processo administrativo-fiscal.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.975 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720289/2020-61
9
Na análise deste recurso, observa-se ainda que existem três notas de
outros estabelecimentos juntadas ao processo, que não aquele detentor
do direito creditório.
Neste contexto, sem elementos de convicção, acertada a manifestação da
autoridade fiscal, sustentada no acórdão recorrido e sem razão a
recorrente.
No que tange à alegação de legitimidade ativa da Matriz para a solicitação
dos créditos, também se equivoca a recorrente:
Independente do estabelecimento detentor, é a matriz que solicita o
reconhecimento do direito para qualquer dos seus estabelecimentos,
conforme apontado pelo recorrente. Ou seja, quem pede a restituição é o
estabelecimento Matriz.
Todavia, quando o faz para peticionar créditos nos quais o
estabelecimento matriz é o próprio detentor, significa dizer que os
créditos são apurados naquele estabelecimento. Ou seja, as notas fiscais,
as declarações cotejadas e os recolhimentos (conforme explicado na breve
introdução deste voto) devem sim ser do CNPJ 06.227.817/0001-83. Para
os demais estabelecimentos, é necessário detalhar seus créditos e débitos
(de forma individualizada) para permitir a correta apuração e controle do
Direito Creditório.
Sem razão o recorrente.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente Redator

Fl. 2203
DF CARF MF
Original